Tribunal: TJDFT
Processo: 0020227-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020227-80.2016.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO MACHADO CERDEIRA, RICARDO MACHADO CERDEIRA, ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS, MARIA TERESA MACHADO CERDEIRA FREITAS RECORRIDO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL OU REMESSA À CONTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO. TEMA 410/STJ. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e resolveu a execução, condenando os exequentes ao pagamento das custas e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido. Os apelantes aduzem a nulidade da sentença por ausência de perícia contábil ou remessa dos autos à Contadoria judicial, bem como afirmam ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando a inexistência de previsão legal, bem como a configuração de sucumbência mínima, ou, ao menos, recíproca das partes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de inovação recursal; (ii) verificar a adequação da condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor do excesso de execução reconhecido na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade da sentença por ausência de perícia contábil ou remessa dos autos à Contadoria configura inovação recursal, por se tratar de questão não suscitada nem analisada no juízo de origem. 4. O cumprimento de sentença corre por conta e risco do credor. Incorrendo este em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do executado, em decorrência do princípio da causalidade. 5. A condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, fixados sobre o valor do excesso de execução reconhecido pela decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, encontra respaldo no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC e na jurisprudência do STJ (Tema 410). Precedentes do TJDFT. 6. O valor do excesso decotado da execução representa o proveito econômico obtido pelo executado, servindo como base legítima para o arbitramento dos honorários advocatícios, não havendo que se falar em sucumbência mínima ou recíproca, tendo em vista o acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado. IV. DISPOSITIVO E TESES 7. Preliminar de inovação recursal parcial acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados. Teses de julgamento: 1. A alegação de nulidade da sentença por ausência de perícia contábil ou remessa à Contadoria judicial, quando tais diligências não foram requeridas em primeiro grau, configura inadmissível inovação recursal. 2. A condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base no valor reconhecido como excesso de execução mostra-se adequada, à luz do princípio da causalidade. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, 1.013, caput e § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque o colegiado deixou de considerar que que todas as questões suscitadas e discutidas devem ser apreciadas pelo tribunal, mesmo que não solucionadas; b) artigos 374, incisos II e III, 435, caput, 464, §§ 1o, 2o e 3o, 524, § 2o, e 1.013, caput e § 1o, todos do CPC, argumentando que o quanto confessado pelo recorrido, como pagamentos a menor, não depende de prova. Defende a licitude da juntada de documentos novos nos autos, pois destinados a demonstrar fatos ocorridos depois dos articulados, bem assim que, no caso dos autos, ante a complexidade dos cálculos e divergência entre planilhas, a submissão do feito à perícia judicial não seria uma faculdade, mas um dever do magistrado, que não detém conhecimento técnico/científico sobre o tema; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa. Discorre, também, acerca do não cabimento da fixação de honorários advocatícios, no caso concreto, e pede o afastamento da condenação, decretando-se a sucumbência recíproca. Deixa, contudo, de indicar o artigo de lei que entende violado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos arts. 489, §1o, incisos II, III, IV e V, 494, inciso II, 1.022 e 1.013, §1o, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem enfrentou expressamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos trazidos pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.744.558/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 29/8/2025). De igual sorte, descabe transitar o apelo no que tange ao apontado malferimento aos artigos 374, incisos II e III, 464, §§ 1o, 2o e 3o, 524, § 2o, todos do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não mereceria ser admitido. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: É dizer, após a alegação do devedor de que estava sendo cobrado em excesso, os credores não requereram a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à Contadoria do juízo para a análise dos cálculos, cingindo-se a afirmar que os pagamentos recebidos já haviam sido computados e decotados do montante cobrado. Daí porque a parte não pode, somente agora, em grau recursal, arguir a nulidade da sentença por ausência de perícia contábil ou remessa à Contadoria, se a realização de tais diligências sequer foram postuladas no primeiro grau de jurisdição e, portanto, sequer foram objeto de análise pelo juízo primevo (...) Outrossim, no que tange aos pagamentos realizados, cabia à parte demonstrar o não recebimento dos valores alegadamente pagos, sendo certo que, para a aferição do adimplemento, mostra-se suficiente a análise documental de comprovantes de pagamento e extratos bancários. No caso em análise, os apelantes afirmam genericamente que a sentença é nula por adotar como corretas as alegações do executado, sem que tenham requerido qualquer providência para dirimir a divergência dos valores apontados, ou, ainda, para demonstrar que os comprovantes de pagamento apresentados pelo devedor não são válidos a subsidiar a alegação de excesso de execução, especialmente considerando-se a elucidativa planilha de cálculo de ID 71161118. Registre-se, ademais, que a alegação de excesso de execução quanto aos honorários advocatícios é matéria unicamente de direito que prescinde da realização de prova técnica (ID 73204207). Igualmente, não merece subir o recurso em relação ao alegado vilipêndio ao artigo 435, caput,, do CPC, uma vez que por ocasião do julgamento dos embargos de declaração então opostos pelo ora recorrente, o colegiado assentou: No caso em análise, não é possível afirmar que o fato que se pretende provar com os documentos se tornara conhecido, acessível ou disponível somente após a prolação do v. acórdão recorrido, o que inviabiliza a apresentação de documentos novos com a oposição dos aclaratórios. Saliente-se que, a despeito de as manifestações contábeis terem sido exaradas nos processos em questão após a sentença proferida na presente execução, é certo que as determinações judiciais de remessa à contadoria se deram em momento anterior. E, ainda que assim não fosse, se os embargantes entendiam necessária a realização da prova pericial contábil também no presente processo, deveriam, no momento oportuno, ter pugnado pela realização de tal prova, o que, como amplamente exposto no acórdão recorrido, não foi realizado (ID 74906434). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice sumular impede o curso do especial no que concerne à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Também não comporta seguimento o apelo no que concerne ao capítulo relativo à condenação em honorários recursais, porquanto “ Verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.809.231/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029